Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713107-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: JANIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REU: ANTONIO PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por JÂNIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA objetivando o recebimento de honorários advocatícios fixados no julgamento de Ação Rescisória. Requerido o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, foi deferido o pedido do exequente, encontrado e penhorados valores. A parte executada não se opôs ao bloqueio e o exequente deu por quitada a dívida e satisfeita a execução. O alvará de levantamento foi devidamente expedido. É o breve relatório. DECIDO. Satisfeito a obrigação pelo pagamento total do crédito executado, necessário julgar extinto o cumprimento de sentença. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, ante a satisfação do crédito exequendo, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas finais pela parte executada. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2024 17:04:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador